Tribunal: STF
Processo: Rcl 85695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Integrafoods Proteínas Ltda. contra decisão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de São Paulo no Processo 1035574-30.2024.8.26.0001, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 835.833/RS – Tema 800 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    A Reclamante interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão da Turma Recursal que manteve sentença de revelia, fundada na aplicação indevida do Enunciado nº 13 do FONAJE em detrimento da legislação processual vigente, em especial o art. 231, I, do CPC, o que resultou na desconsideração da contestação tempestivamente apresentada. 



    No recurso, foram integralmente observados todos os requisitos de admissibilidade, com a devida exposição da questão constitucional, a demonstração da repercussão geral e a indicação clara da violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal. Apesar disso, o Colégio Recursal negou seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentando sua decisão na sistemática da repercussão geral (Tema 800/STF).



    [...]



    Com isso, a instância reclamada não apenas deixou de encaminhar o Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, mas também negou seguimento ao próprio agravo que visava destrancar o recurso, criando óbice manifestamente incompatível com o sistema recursal constitucional. 



    Assim, ainda que todos os requisitos recursais tenham sido rigorosamente observados tanto no RE quanto no ARE, a decisão impugnada bloqueou de forma definitiva o acesso da controvérsia constitucional ao Supremo Tribunal Federal, em afronta direta à sua competência e à autoridade de seus precedentes. Ademais, mesmo que se considerasse incorreta a interposição do recurso, seria de rigor a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que impõe o aproveitamento do ato quando evidenciado erro escusável, em respeito ao direito de acesso à jurisdição constitucional e à efetividade processual. A ausência de tal providência apenas reforça o caráter restritivo e indevido da decisão ora reclamada (documento 1, pp. 4-5).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    [...] a procedência da presente Reclamação Constitucional, para:



–     Cassação da decisão reclamada, que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário sob fundamento indevido de repercussão geral; o



–     Determinação da imediata remessa dos autos do Recurso Extraordinário e do respectivo Agravo ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que esta Corte Suprema exerça sua competência constitucional para o exame da matéria; 



–     Reconhecimento da usurpação da competência do STF e da violação à autoridade de seus precedentes, conforme demonstrado nos fundamentos jurídicos acima (documento 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser extinta, como será explicitado. 



    Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que instruísse corretamente a reclamação (documento 4), com a comprovação do recolhimento das custas e com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o art. 321 do Código de Processo Civil – CPC.



    Em 15/10/2025, a Secretaria Judiciária certificou que, “até o dia 14/10/2025, não houve qualquer manifestação da parte reclamante, embora devidamente intimada via publicação no DJE” (documento 5).



    O preparo e a devida instrução da inicial constituem requisitos objetivos cuja inobservância inviabiliza o processamento regular da reclamação, a considerar o teor do art. 485, IV, do CPC, que assim estabelece:



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 



    IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    No mesmo sentido: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, Rcl 81.572/RS, DJe 26/8/2025, todas da minha relatoria. 



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator